Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707093-95.2023.8.07.0001 DESPACHO Ante a expedição do alvará de levantamento da quantia remanescente (id 60220762), manifeste-se o apelante se persiste o interesse recursal, ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator